Tribunal: STF
Processo: HC 167474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Dívida de tráfico. Meio cruel. 4. Prisão preventiva. Revogação. 5. Decisão de pronúncia. 6. Excesso de prazo. 7. Recurso em sentido estrito. 8. Tribunal do Júri. Pendente. 9. Ordem denegada. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.